Tribunal: TJDFT
Processo: 0712175-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712175-47.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: COOPERATIVA DE PRODUCAO E DE COMPRA EM COMUM DOS EMPREENDEDORES DA FEIRA DOS IMPORTADOS DO DF-COOPERFIM AGRAVADO: SEBASTIANA RODRIGUES PEREIRA DECISÃO Recebo em parte a emenda à petição do recurso (id 36896812) para que do seu polo passivo conste a autora da demanda, Sebastiana Rodrigues Pereira, excluindo-se Debora Alves ME, pois não integra relação processual. Quanto a Odilon Alves dos Santos, é litisconsorte passivo, assim como o agravante. Ele nada pediu contra o agravante e não é beneficiário, ao menos diretamente, da liminar. Logo, não há motivo para ser incluído como agravado. Ausente pedido de efeito suspensivo, à agravada – Sebastiana – para contrarrazões. Informe-se ao Juízo a quo. Intimem-se. Brasília, 18 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator